Tribunal: STF
Processo: Rcl 29635
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) contra decisão proferida pela 21ª Vara do Trabalho de Brasília/DF e pela 2ª Seção Especializada do TRT/10ª Região, nos autos do Processo nº 000293-10.2017.5.10.0021, do Mandado de Segurança nº 0000276-71.2016.5.10.0000 e do Processo nº 0001098-94.2016.5.10.0021, nos quais, respectivamente, figuram Odenice Pereira Ramos, Polliana Regia Alves de Souza e Rodrigo Nogueira Fragoso como beneficiários das decisões reclamadas.



    Alega-se desrespeito à decisão proferida  pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 28.469. 



    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado pelo Ministro Luiz Fux, quando a presente reclamação foi julgada procedente em relação a Odenice Pereira Ramos:



    “Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência/evidência, ajuizada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV contra decisão proferida pela 21ª Vara do Trabalho de Brasília/DF e pela 2ª Seção Especializada do TRT/10ª Região, por alegada ofensa à decisão proferida por esta Corte nos autos do Mandado de Segurança 28.469.



    Relata o reclamante que realizou processo seletivo simplificado, em outubro de 2002, para contratação de empregados, com respaldo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Narra que, não obstante, o TCU, após apreciar o processo seletivo realizado, determinara a rescisão dos contratos de trabalho firmados em decorrência do processo seletivo, estabelecendo prazo para rescisão dos contratos supostamente firmados de forma ilegal.



    Após os recursos e incidentes no âmbito daquela Corte de Contas, fixou-se a data de 30/11/2009 como termo final para cumprimento das determinações. Diante de tal comando, o reclamante impetrou o Mandado de Segurança 28.469, no qual, denegada a ordem, ficou determinada a rescisão dos contratos ilegalmente firmados a partir de 18/05/2001. 



    Informa, que, após o trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança, apontado como decisão violada, procedeu ao cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União e rescindiu os contratos de trabalho firmados sem concurso público. No entanto, noticia que três empregados atingidos pela rescisão do contrato de trabalho ingressaram com reclamatórias trabalhistas, logrando êxito no pleito reintegratório.



    Alega, nesse sentido, que está a suportar custos e despesas decorrentes das reintegrações (as quais, caso confirmadas, acarretarão o pagamento de verbas salariais retroativas) manifestamente ilegais, pois contrariam a decisão desta Suprema Corte.



    Sustenta, em suma, que as decisões reclamadas violam especificamente os pontos enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do MS 28.469.



    Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência ou de evidência para restabelecer, liminarmente, a decisão proferida por esta Corte nos autos do MS 28.469.



    No mérito, postula a procedência do pedido para assegurar o posicionamento firmado no acórdão do MS 28.469/DF, reconhecendo-se a legalidade do Acórdão 1367/2003–Plenário-TCU, no qual ficou determinada a rescisão dos contratos de trabalho firmados em decorrência de processo seletivo simplificado.



    Devidamente citada, na forma do inciso III do artigo 989 do CPC, a beneficiária da decisão reclamada, Odenice Pereira Ramos, apresentou contestação (Doc. 42). Os demais beneficiários ainda não foram encontrados para citação.” (e-Doc 47)



    É o relatório. Decido



    Inicialmente, conforme relatado, destaco que, com base no art. 356 do CPC, o relator originário da presente reclamação, Ministro Luiz Fux, julgou o mérito em relação a uma das partes beneficiárias das decisões reclamadas (e-Doc 47), razão pela qual esta decisão tem como objeto de análise somente o Mandado de Segurança nº 0000276-71.2016.5.10.0000 e o Processo nº 0001098-94.2016.5.10.0021, nos quais, respectivamente, figuram Polliana Regia Alves de Souza e Rodrigo Nogueira Fragoso como beneficiários das decisões reclamadas.



    Quanto à parte beneficiária Polliana Regia Alves de Souza, houve a perda superveniente do objeto da reclamação. Em consulta à Reclamação Trabalhista nº 0001056-42.2016.5.10.0022 (ao qual o Mandado de Segurança nº 0000276-71.2016.5.10.0000 é acessório) no sítio do TST, observo que a Corte Superior Trabalhista, em decisão transitada em julgada no dia 18/3/21, negou provimento ao recurso de revista, mantendo o acórdão proferido pelo TRT 10, no qual se compreendeu pela nulidade de contrato  firmado com a CFMV, cujo teor destaco a seguir:



    “No caso vertente, a contratação da autora ocorreu em 04/03/2002; e, da análise do edital a que se submeteu para provimento do cargo, extraio que o modo de seleção adotado pelo réu para tal contratação se cingiu à análise de currículo e entrevista (pp. 68/72). 



    Portanto, não atendida a exigência constitucional de concurso de provas ou de provas e títulos para acesso a cargos e funções públicas. 



    Com efeito, a mera ‘seleção pública simplificada’ (como denominada nas atas de reunião da comissão do processo seletivo em análise; pp. 80/83, 188/189 e 219), realizada por meio de comparação de currículos e entrevistas, e sem ampla divulgação (não há comprovação de que o edital tenha sido publicado no Diário Oficial da União), não condiz com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF). 



    (...)



    Desse modo, a admissão da autora após a entrada em vigência da Constituição Federal de 1988 e mediante processo seletivo que inclui, tão somente, análise de currículo e entrevista, não atende ao comando disposto no inc. II do art. 37 da CF, circunstância que resulta na nulidade do contrato de trabalho firmado com o réu.” 



    Cassada a decisão reclamada por decisão proferida no âmbito da Justiça especializada, tem-se a perda superveniente de objeto da presente reclamação em relação a Polliana Regia Alves de Souza.



    No tocante à parte beneficiária Rodrigo Nogueira Fragoso, aponta-se como ato reclamado sentença proferida, nos autos do Processo nº 0001098-94.2016.5.10.0021, no qual a autoridade reclamada, embora reconhecendo a inconformidade do processo seletivo com a disciplina do art. 37, II, da CF/88, julgou procedente o pedido para assegurar a permanência no cargo e no quadro de pessoal do CFMV. 



    O TRT 10 manteve a sentença, reportando-se a jurisprudência do TST no sentido de que se deve considerar lícita, ainda que sem prévia aprovação em concurso público, a contratação efetuada pelos conselhos de fiscalização profissional em momento anterior ao julgamento da ADI 1717/DF pelo STF, estando o acórdão assim ementado:



    “1. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NULIDADE INEXISTENTE. Constatado que a eficácia da sentença não depende da citação do TCU, na forma exigida no artigo 114 do CPC/2015, não há que falar em nulidade da decisão ante a ausência de formação de litisconsorte passivo necessário. "O fato do TCU ter proferido julgamento com entendimentos distintos, e mesmo cogentes, sobre a forma de seleção pública para o ingresso nos quadros funcionais do recorrente não se traduz juridicamente na necessidade de sua participação na lide."Nulidade rejeitada. 



    2. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. PROCESSO SELETIVO. ADI 1717/DF. JURISPRUDÊNCIA DO COL. TST. INGRESSO OBREIRO ANTERIOR À PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA. ADMISSÃO LÍCITA. Após a decisão do exc. STF, proferida nos autos da ADI 1717/DF, ocorrido em 28/03/2003, na qual restou consagrada a tese de que os conselhos de fiscalização profissional ostentam natureza jurídica de direito público, devendo, portanto, submeterse às regras previstas no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o col. TST modulou os seus efeitos, no sentido de que, em homenagem ao princípio da boa-fé, as contratações efetuadas antes do julgamento pelo STF, ainda que não tenha sido mediante aprovação em concurso público, são lícitas. Fixou-se, então, como marco para se averiguar a legalidade da contratação efetuada a data do julgamento da ADI 1717/DF – 28/03/2003. No caso, a contratação obreira ocorrera antes do marco fixado, mostrando se válida, portanto.



    3.TUTELA DE EVIDÊNCIA. ARTIGO 311 II DO CPC/2015. Na forma do artigo 311, II, do CPC/2015, "A tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - omissis; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;". No caso dos autos, em face da tranquila jurisprudência que acolhe o pedido obreiro, tenho por não preenchidos os requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de evidência. Pedido indeferido. 



    4. Recurso ordinário conhecido e desprovido.” (grifei)



    No MS nº 28.469, o Supremo Tribunal Federal assentou a validade dos Acórdãos nºs 1367/2003 e 2.690/2009 do TCU, por meio dos quais a Corte de Contas determinou ao Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) que procedesse a rescisão de contratos de trabalho firmados após 18/05/2001 sem prévia aprovação em concurso público, tendo em vista a natureza jurídica de direito público dos conselhos de fiscalização profissional e a regra do art. 37, II, da CF/88. Vide a ementa do julgado paradigma:



    “EMENTA: 1) MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA FEDERAL. ENTIDADES CRIADAS POR LEI. FISCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ATIVIDADE TIPICAMENTE PÚBLICA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. 2) EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CRFB. 3) DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PROFERIDA MESES DEPOIS DA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA PELO IMPETRANTE. 4) SEGURANÇA DENEGADA. 5) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 



    1. As autarquias, forma sob a qual atuam os conselhos de fiscalização profissional, que são criados por lei e possuem personalidade jurídica de direito público, exercendo uma atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício profissional, é de rigor a obrigatoriedade da aplicação a eles da regra prevista no artigo 37, II, da CF/1988, quando da contratação de servidores. Precedentes (RE 539.224, Rel. Min. Luiz Fux, DJe18/6/2012).



    2. In casu, o Acórdão nº 2.690/2009 do TCU determinou ao Conselho Federal de Medicina Veterinária que: “9.4.1. não admita pessoal sem a realização de prévio concurso público, ante o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e adote as medidas necessárias, no prazo de sessenta dias, a contar da ciência deste Acórdão, para a rescisão dos contratos ilegalmente firmados a partir de 18/5/2001.



    3. Segurança denegada.”



    Uma vez que a rescisão do contrato de trabalho firmado pela CFMV com Rodrigo Nogueira Fragoso decorre do cumprimento de ordem do TCU consubstanciada no Acórdão nº 1367/2003 e reafirmada no Acórdão nº 2.690/2009 (que foram objeto de análise no MS 28.469, no qual o STF se manifestou pelo licitude da atuação da Corte de Contas), entendo que a manutenção do vínculo empregatício entre as partes, por força de decisão no Processo nº 0001098-94.2016.5.10.0021, vai de encontro à autoridade do STF e à eficácia da decisão paradigma.



    Ante o exposto, em relação à beneficiária Polliana Regia Alves de Souza, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente de objeto.



    Quanto ao beneficiário Rodrigo Nogueira Fragoso, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte,  julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo TRT 10, nos autos do Processo 0001098-94.2016.5.10.0021 e determinar o seu imediato desligamento, em observância ao que restou decidido por esta Corte no MS 28.469.



    Quanto a este último, extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do Processo nº 0001098-94.2016.5.10.0021, dando ciência a Rodrigo Nogueira Fragoso da presente decisão para que, querendo, manifeste-se nos autos pelos meios recursais, no prazo legal.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente